Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas e emprego de chave falsa. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição em relação ao delito de corrupção de menores. Inviabilidade. Afastamento da qualificadora da chave falsa. Impossibilidade. Conduta social. Ausência de bis in idem. Quantum de exasperação na primeira fase. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou, como incursos nos arts. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, à pena de reclusão em regime semiaberto e fechado, respectivamente, além de dias-multa. As defesas pleiteiam a exclusão da qualificadora de emprego de chave falsa, o afastamento do crime de corrupção de menores, revisão da fração de aumento na primeira fase da dosimetria, afastamento da conduta social e redução em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a qualificadora de emprego de chave falsa; (ii) avaliar se possível absolvição do delito do art. 244-B do ECA (corrupção de menores); (iii) determinar se há bis in idem na valoração negativa da conduta social; (iv) analisar a adequação da fração utilizada na exasperação da pena-base; e (v) avaliar se a confissão espontânea parcial deve ensejar redução da pena em 1/6.
III. Razões de decidir
3. É prescindível a realização de laudo pericial quando outros meios de prova são suficientes para caracterizar o emprego de chave falsa.
4. A prática dos delitos pelos réus em conjunto com adolescente de 16 anos, comprovada por laudo papiloscópico, imagens de segurança e testemunhos, configura o delito formal de corrupção de menores, conforme a Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor.
5. Não há que se falar em bis in idem pelo uso da mesma condenação para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social, uma vez que as circunstâncias são autônomas e possuem fundamentos distintos.
6. A exasperação, na primeira fase, revela-se razoável quando fixada com base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme critério adotado por esta Turma Criminal.
7. A confissão espontânea qualificada ou parcial autoriza a aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuação da pena, respeitado o princípio da individualização da pena, conforme precedentes do STJ.
8. Constatado erro material na capitulação jurídica do delito de furto qualificado, procede-se à correção.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É prescindível o laudo pericial para comprovação do uso de chave falsa quando há outros elementos de prova que o comprovem. 2. O delito do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 3. Não configura bis in idem a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social com base em mesma condenação anterior, se os fundamentos são distintos. 4. É razoável e proporcional a fração de 1/8 para exasperação na primeira fase. 5. A confissão espontânea parcial ou qualificada autoriza redução inferior a 1/6, em respeito ao princípio da individualização da pena.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, III e IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC 935.382/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2016794, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão n. 2019934, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.7.2025.